Tribunal: TJES
Processo: 5006011-54.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006011-54.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANE ALVES MARQUES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 2430499), cotendo a assinatura da parte autora, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata, originariamente, de ação ajuizada por ELIANE ALVES MARQUES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. narra a autora, em síntese, que foi notificada pela ré por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3520291, para pagamento de débitos totalizando a quantia de R$9.367,62, ao fundamento de existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, a qual teria ocorrido entre 06/10/2017 a 06/10/2020, todavia, não concorda com a suposta irregularidade, sendo que a apuração dos débitos se deu de maneira unilateral por parte da requerida. Diante disso, requereu, liminarmente, que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no seu imóvel, com a confirmação ao final, bem como a condenação da Requerida em indenização por danos morais e por repetição de indébito, em razão do pagamento indevido no valor de R$185,26.

Em sede de contestação (ID. 2430498), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria, por necessidade de perícia. No mérito, alegou a regularidade no procedimento, pugnando pela total improcedência do pleito autoral. Na ocasião, realizou pedido contraposto de declaração do reconhecimento do débito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2430517), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, ratificando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, DECLARANDO a inexistência de débitos no período compreendido entre os dias 06/10/2017 a 06/10/2020 , ANULANDO o procedimento administrativo referente ao TOI nº 3520291, devendo a Requerida se abster de suspensão do serviço de energia elétrica, CONDENANDO à Ré ao pagamento no valor de R$370,52 (trezentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) por repetição de indébito, bem como ao pagamento no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), à titulo de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido contraposto da Requerida de declaração da reconhecimento do débito da parte autora, R$9.367,62 (nove mil e trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2430520). Em suas razões, argui preliminarmente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia. No mérito, alega a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade no medidor, razão pela qual a cobrança é devida. Aduz a não comprovação dos danos morais. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2430527), em que alega a desnecessidade de atribuição de efeito suspensivo e de perícia ao deslinde do caso. Sustenta que o Termo de Ocorrência de Inspeção é uma prova unilateral, portanto, ilegítima; que a cobrança é indevida ensejando em reparação por danos morais e repetição de indébito. Requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Destaca-se que na 3ª página do ID. 2430503, onde aparece “TOI - Nota de Serviço” consta expressamente a informação de que a perícia técnica não foi realizada, conforme destacado na imagem abaixo. Logo, não respeitando o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, de nº 3520291 (ID 2430499), não obstante esteja assinado pelo autor, foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, considerando-se que se extrai do TOI em questão, que o medidor foi retirado para análise laboratorial. Da análise do conjunto fático-probatório, vê-se que não houve qualquer retorno acerca do resultado da análise laboratorial, tendo a concessionária efetuado a cobrança dos valores que entendeu serem devidos, sem oportunizar ao consumidor o direito ao contraditório e ampla defesa, o que eiva o TOI de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que assim destacou:

Nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, na análise dos autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, notadamente em razão da inversão do ônus da prova determinada nestes autos, haja vista que a parte ré não apresentou nenhuma comprovação de que os mecanismos internos do medidor e consumo de energia elétrica não era devidamente auferido (lido) em razão de irregularidades, conforme alegado.

[...] Além disso, a requerida não junta aos autos nenhuma prova que possa demonstrar que cientificou previamente a requerente da data da realização das análises e também que estas deveriam comparecer ao local na data designada, a fim de acompanhar a realização da avaliação do medidor e garantir a integridade do procedimento.

Portanto, diante da cobrança indevida à autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dever de reparar pelos danos morais suportados pela autora.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Sentença que julgou procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Com efeito,
CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.